Tribunal: STF
Processo: HC 231988
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Reexame de provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Se o presente agravo regimental não foi conhecido, ficando inalterado o não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável a análise das questões suscitadas no recurso especial inadmitido.



    3. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.



    4. Agravo regimental não conhecido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no patamar de 2/3. Subsidiariamente, requer-se a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, como determina o art. 44, do Código Penal”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. No caso de que se trata, a causa especial de diminuição de pena, descrita no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, foi afastada com base em dados objetivos da causa, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Notadamente na consideração de que o paciente “fazia do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, não se tratando de traficante iniciante, revelando sua dedicação à atividade criminosa”. Dedicação criminosa confirmada, inclusive, pelos diversos registros criminais em nome do paciente, envolvendo os delitos de roubo, simples e majorado, associação criminosa, lesão corporal grave, tráfico de drogas e homicídio simples. 



8. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. De modo que o acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria a análise de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



9. Por fim, pontuo que o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator